Tribunal: TJPA
Processo: 0319280-28.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2022-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0319280-28.2016.8.14.0301

APELANTE: JOAO LOURENCO MAIA DA SILVA

APELADO: CLARO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO. VALOR NÃO DESCONTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INCABÍVEL MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO à UNANIMIDADE.

1. A questão recursal diz respeito exclusivamente ao
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo juízo
a quo
, a título de danos morais, para ressarcir o Apelante da falha no serviço prestado pela operadora Claro S/A ao proceder à suspensão dos serviços de telefonia e de internet, cujo pagamento da fatura foi autorizado na forma de débito automático.

2. Incabível o pedido do Apelante de majoração para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), visto que se mostra razoável e proporcional a condenação fixada pelo juízo originário, conforme parâmetro jurisprudencial e circunstâncias fáticas do caso concreto.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por JOÃO LOURENÇO MAIA DA SILVA contra sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, movida em face de CLARO S.A.

Na exordial, o Autor, ora Apelante, alega que realizou contrato de telefonia e internet com a Ré, cuja forma de pagamento da fatura seria na modalidade débito automático. Contudo, aduz que foi surpreendido com carta de cobrança atestando o não pagamento de uma conta mensal, no valor de R$ 119,13 (cento e dezenove reais e treze centavos) e ameaçando a inscrição de seu nome no serviço de proteção ao crédito.

O Requerente afirma que tentou resolver o problema junto à Requerida, informando que a empresa poderia debitar a fatura em aberto diretamente em conta, entretanto não obteve sucesso e o serviço contratado foi suspenso em sua residência.

Assim, diante da inscrição indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes, dos transtornos causados pelas ligações de cobrança recebidas e por não ter conseguido solucionar administrativamente a situação, o Autor requer o ressarcimento dos danos morais sofridos.

Frustrada a tentativa de conciliação em audiência (ID 1569682).

A empresa Claro apresentou contestação (ID 1569683) defendendo a inexistência de danos morais, pois não teria havido negativação do nome da parte autora e o incômodo relatado, mas sem provas, não enseja em prejuízo extrapatrimonial indenizável.

Juntou-se manifestação à contestação (ID 1569685).

O juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide, sentenciando o feito nos seguintes termos (ID

1569686 - Pág. 3):

Isto posto, julgo procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$- 5.000,00 (cinco mil reais) referente aos danos morais, acrescido de correção monetária pela SELIC na forma do art. 406 do CC/2002, a partir desta data. Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, além das custas do processo.

Insurgindo-se contra o valor fixado no
decisum
, o Autor ingressou com Apelação (ID 1569687) pleiteando a majoração dos danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) sob os argumentos de que há confissão do erro pela empresa, informação dos protocolos abertos na tentativa de solucionar o caso, além do fato de o valor arbitrado não atingir o caráter pedagógico esperado para uma empresa de grande porte como a Claro S/A.

A parte contrária juntou contrarrazões (ID 1569688), reiterando que não restou comprovado no feito que efetivamente ocorreu a restrição cadastral indevida pela Apelada, visto que os comprovantes anexados pelo Autor tratam de comunicados do débito pendente de pagamento.

Argui ainda que o
quantum
fixado se mostra adequado para que não haja enriquecimento ilícito do Recorrente e que eventual majoração desrespeitará os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em seguida, a Claro S/A depositou em juízo o valor da condenação (ID 1569689).

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 27 de janeiro de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos recursais relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgar o apelo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

A questão recursal diz respeito exclusivamente ao
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo juízo
a quo,
a título de danos morais, para ressarcir o Autor, ora Apelante, da falha no serviço prestado pela operadora Claro S/A ao proceder à suspensão dos serviços de telefonia e de internet, cujo pagamento da fatura foi autorizado na forma de débito automático.

O Recorrente busca a majoração da condenação para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), alegando que a quantia fixada é incapaz de ressarcir os transtornos por ele sofridos com a suspensão dos serviços de telefonia e internet em sua casa, com a perda de tempo e aborrecimento para tentar solucionar administrativamente o problema, inclusive por ter sido inserido no rol de inadimplentes.

Ademais, o Apelante assevera que houve confissão do erro pela Apelada e que o valor arbitrado é irrisório para uma empresa de grande porte, sendo ineficaz para atingir a função pedagógica pretendida com a indenização por danos morais.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Compulsando as provas contidas nos autos, vejo que a parte Ré, de fato, reconheceu o erro havido em seu sistema, que alterou automaticamente a forma de pagamento contratada de débito em conta corrente para boleto bancário (ID 1569683, p. 3), falha que impediu o desconto da fatura de R$ 119,13 (cento e dezenove reais e treze centavos), referente ao mês de fevereiro/2016, diretamente na conta do Recorrente (ID 1569680, p. 22).

A parte autora só descobriu que a respectiva fatura estava em aberto no final daquele mês, quando recebeu carta de cobrança comunicando que havia débito pendente junto à empresa (ID 1569680, p. 23/26).

O Apelante, então, entrou em contato com a Recorrida para exigir que providenciasse o débito automático da fatura, conforme protocolos transcritos na exordial (ID 1569680, p. 5), porém, diante do insucesso das tratativas, houve a suspensão do serviço de telefonia e internet em abril/2016 (ID 1569680, p. 8).

Tais fatos são incontroversos e foram os motivos que levaram o juiz de piso a entender configurados os danos morais pleiteados pelo Recorrente, fixando-os na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No que tange ao
quantum
indenizatório questionado pelo Apelante, sabe-se que este deve ser fixado em consonância com o princípio da razoabilidade e deve ser proporcional com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos,
de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga
[função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013].

Sob este raciocínio, estou convencido de que o valor fixado pelo magistrado é suficiente para ressarcir o prejuízo extrapatrimonial sofrido pelo Apelante, considerando as seguintes circunstâncias do caso concreto:

a) A cobrança da
fatura de R$ 119,13 (cento e dezenove reais e treze centavos), referente a fevereiro/2016, não é indevida, porque o serviço de telefonia e internet foi prestado ao Apelante no período. Na verdade, o dano decorreu do descumprimento contratual relativo à forma de pagamento, visto que a respectiva quantia deveria ter sido debitada em conta corrente, mas, por falha no sistema da Apelada, não foi descontada, ocasionando a suspensão dos serviços.

Portanto, tendo reconhecido o seu erro, a Recorrida não tem o direito de cobrar multa e juros decorrentes do atraso no pagamento, assim como não pode interromper o fornecimento dos serviços contratados com base nesse motivo. Entretanto, a exigência do valor principal permanece justa.

b) Quanto à extensão do dano, primeiramente não vejo nos autos prova robusta de inscrição do nome do Recorrente no serviço de proteção ao crédito, mas sim cartas/e-mails comunicando a existência de débito pendente junto à empresa e a possibilidade de suspensão dos serviços (ID 1569680, p. 23/28).

Ademais, verifico que a falha na forma de pagamento ocorreu em uma única fatura (fevereiro/2016), tendo sido corrigida nas seguintes pela Apelada, conforme explicado pela própria instituição bancária do Apelante (ID 1569680, p. 21). Isso, somado ao fato de a Claro S/A ter enviado o boleto para pagamento junto com sua carta de cobrança (ID 1569680, p. 23), demonstra uma tentativa antecedente da empresa de evitar/minimizar o dano.

Por fim, vale destacar que, em situações análogas, a jurisprudência pátria
tem se posicionado no seguinte sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. “NETCOMBO”. AUSÊNCIA DE ENVIO DE FATURA FÍSICA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. DESCONTOS NÃO REALIZADOS. AMEAÇA DE NEGATIVAÇÃO NO ROL DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CALL CENTER INEFICIENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORADO (R$QUANTUM 6.000,00).
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e provido.
No mérito, o autor comprovou suas alegações, na medida em que demonstrou ter autorizado a reclamada a promover o débito automático das mensalidades em sua conta bancária, todavia, deixou a requerida de fazê-lo, acarretando no envio de ameaças de negativação no rol de inadimplentes. Além disso, a reclamação administrativa, através do serviço de da ré, revelou-se ineficiente.call center Neste sentido, tendo em vista a falha na prestação dos serviços da recorrida, na forma do artigo 14, CDC, faz surgir o dever da ré em indenizar os danos causados ao consumidor.
Com relação à fixação do indenizatório resta consolidado, tanto na doutrina, como na quantum jurisprudência pátria o entendimento de que a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar o princípio da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, como a situação econômica do autor, o porte econômico da ré, o grau de culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico.
Por tais razões, conclui-se que o valor dos danos morais fixado em R$1.000,00 (hum mil reais) deve ser majorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

(TJ-PR - RI: 00298583820168160182 PR 0029858-38.2016.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Juiz Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 05/07/2017, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 19/07/2017)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR
DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PARA QUITAÇÃO POR DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. SALDO SUFICIENTE. PARCELAS NÃO DEBITADAS. ERRO NO FATURAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES (BANCO E CREDOR) INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC/SERASA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA. QUANTUM
REDUZIDO PARA R$ 6.500,00
. RECURSO PROVIDO NO PONTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71007964836 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 30/10/2018, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXISTÊNCIA DE DÉBITO INOBSTANTE CONSTASSE DAS CONTAS AVISO DE DÉBITO AUTOMÁTICO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA - Constando aviso de débito automático e tendo sido o Autor levado a acreditar que estava em dia com as faturas, revela-se ilegítimo o corte do fornecimento de energia elétrica - Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-RJ - APL: 00010469220178190076, Relator: Des(a). CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA, Data de Julgamento: 04/03/2020, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - FALHA NO SERVIÇO - TELEFONE CELULAR BLOQUEADO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRESENTES
- A instituição financeira que não procede ao débito automático de conta de telefone celular, devidamente autorizado, acarretando no bloqueio do telefone por falta de pagamento, deve ser responsabilizada pelos danos causados.

(TJ-MG - AC: 10145084662389001 Juiz de Fora, Relator: Nilo Lacerda, Data de Julgamento: 10/03/2010, Câmaras Cíveis Isoladas / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2010)

Ressalto que, nas duas últimas ementas acima transcritas, os danos morais foram arbitrados, respectivamente, em R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Portanto, entendo incabível o pedido de majoração do
quantum
indenizatório em favor do Apelante, visto que se mostra razoável e proporcional a condenação fixada pelo juízo
a quo
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de ressarcimento pelo prejuízo extrapatrimonial sofrido, conforme parâmetro jurisprudencial e circunstâncias fáticas supracitados.

3. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, conheço a Apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter a sentença vergastada em seus próprios termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 22/02/2022